Tribunal: TJMT
Processo: 1007843-53.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007843-53.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível contra sentença de improcedência em Ação Regressiva, na qual a seguradora busca ressarcimento pelos valores pagos a segurados por danos decorrentes de oscilação na rede elétrica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber: (i) se os danos elétricos apontados são atribuíveis a falha na prestação do serviço público de energia elétrica; e (
ii
) se a prova técnica produzida pela seguradora, em conjunto com os documentos apresentados, é suficiente para comprovar a responsabilidade da concessionária.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade
.

4. Sub-rogada nos direitos dos segurados, a seguradora apresentou documentos idôneos laudos técnicos, relatórios de regulação e comprovantes de pagamento que comprovam os sinistros e as respectivas indenizações
.

5. Relatórios técnicos da própria concessionária, conforme o Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, confirmam variações e falhas no fornecimento de energia, corroborando a documentação da seguradora
.

6. Ausente prova da existência de causa excludente de responsabilidade, mostra-se devida
a
indenização à seguradora, nos limites da sub-rogação prevista no art. 786 do CC/2002 e na Súmula 188 do STF
.

7. A ausência de perícia judicial não compromete o direito à reparação, quando presentes elementos técnicos confiáveis e suficientes para a formação do juízo de convencimento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.”

“2. A seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado após o pagamento da indenização securitária, possui legitimidade para ajuizar ação regressiva contra o causador do dano.”

“3. Laudos técnicos produzidos por empresas especializadas, corroborados por relatórios oficiais da concessionária, são provas idôneas e suficientes para comprovar o nexo causal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC,
arts
. 14 e 22; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 188; STJ,
AgInt
no
AREsp
1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15.03.2022; TJMT, RAC 1003511-87.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.05.2018, DJE 28.05.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Allianz Seguros S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da
10
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que,
na
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., julgou improcedente o pedido indenizatório formulado pela seguradora
,
condenando-a
em
custas, despesas processuais e honorários advo
catí
cio
s

fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC
(
id
.
297511949
).

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese,

que a sentença deve ser reformada, pois os laudos técnicos e relatórios de regulação do sinistro demonstram a ocorrência de danos decorrentes de oscilações na rede elétrica, o que atrai a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e da legislação consumerista.

Alega que a ré não apresentou os relatórios exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST nem comprovou excludente de responsabilidade, não podendo prevalecer, por isso, os registros internos e telas sistêmicas juntadas unilateralmente.

Defende, ainda, que a ausência de perícia não afasta o dever de indenizar, especialmente diante da suficiência e idoneidade da prova documental produzida por empresas especializadas.
Requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos
(id.
297512351
).

A
apelad
a

apresentou contrarrazões,
pugnando
p
elo
não provimento
do recurso

e a majoração dos honorários de
sucumbência

(id.
297512354
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à verificação da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais suportados por segurados da apelante, os quais motivaram o pagamento de indenizações securitárias e, por conseguinte, o ajuizamento da presente ação regressiva visando ao ressarcimento dos valores despendidos
.

O artigo 37, §6º, da Constituição Federal consagra a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos por danos causados a terceiros, na forma do risco administrativo, sendo desnecessária a prova de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
tem reconhecido a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações entre consumidores e concessionárias de energia elétrica, inclusive às ações regressivas ajuizadas por seguradoras sub-rogadas nos direitos dos seus segurados, conforme se extrai do seguinte julgado
.

Cito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. SUB-
ROGAÇÃO .
INCIDÊNCIA DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-OBRIGATÓRIO. SÚMULA 7/
STJ .
1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a orientação do STJ no sentido de que, sendo de consumo a relação entre a segurada e a concessionária, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária. 2. Extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, especialmente para avaliar se a relação jurídica
primígena
, entre a concessionária e o usuário dos serviços, é relação de consumo, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/
STJ .
3. Agravo Interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1968998 MT 2021/0297568-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2022)

A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal dispõe que o segurador tem legitimidade para ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, limitada ao valor efetivamente pago, nos termos do contrato de seguro.
O artigo 786 do Código Civil reforça essa prerrogativa, permitindo que a seguradora sub-rogada exerça seu direito de regresso contra o real causador do prejuízo.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota esse entendimento, reconhecendo a responsabilidade objetiva das concessionárias e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos casos em que a seguradora, por sub-rogação, busca o ressarcimento do valor despendido:

"A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos
limites da sub-rogação."
(TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1003511-87.2017.8.11.0041 – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018).

No presente caso, verifica-se que a Allianz Seguros S.A. comprovou, mediante documentos idôneos, o pagamento de indenizações aos seus segurados
Eliton
Carlos Zardo
e
Terbio
do Grêmio Luiz de Oliveira
, em razão de danos em aparelhos eletrodomésticos supostamente causados por oscilação na rede elétrica. Foram apresentados, dentre outros, apólices, avisos de sinistro, laudos técnicos e comprovantes de pagamento (
ids.
297511909 a 297511919)
.

Outrossim
,

a apelada

apresentou
relatório técnico elaborado nos termos do Módulo 9 do PRODI
ST – ANEEL (ids.
297511943
e
297511943
)
.

Verifica-se que o referido documento comprova a ocorrência de interrupções, sobrecargas e variações anormais no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora mencionada, nas datas em que se deram os sinistros
.

Veja
-se
:

(id. 297511942 – fl. 11)

(id. 297511942 – fl. 11)

A documentação apresentada reforça a presunção de veracidade dos laudos médicos particulares, revelando-se suficiente para demonstrar o direito do segurado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços essenciais (art. 14), além de impor as concessionárias o dever de garantir um serviço adequado, seguro e contínuo (art. 22).

Ademais, esta Corte possui precedentes no sentido de que laudos técnicos particulares, podem ser considerados como meio de prova, sobretudo quando corroborados por outros elementos constantes nos autos, como os relatórios técnicos elaborados nos termos do Módulo 9 do PRODIST – ANEEL.

A esse propósito, cito as decisões monocráticas proferidas pelas nossas Câmaras de Direito Privado, nas Apelações Cíveis n. 1020617-40.2021.8.11.0003 e

n. 1005499-02.2024.8.11.0041.

Os laudos técnicos apresentados são coerentes com as demais provas coligidas, evidenciando que a oscilação na rede elétrica foi a causa dos danos suportados pela seguradora.

A concessionária, por sua vez, não trouxe prova capaz de afastar tais conclusões.Eventual perícia seria ineficaz neste momento, pois não seria possível verificar as condições da rede elétrica à época do evento danoso.

Desse modo, uma vez comprovada a ocorrência do sinistro, bem como o pagamento de indenização pela seguradora ao
s
segurado
s,
cabe à apelante o direito ao ressarcir pela apelada deste valor despendido.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado
,
da minha relatoria:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a consumidores em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste e pode pleitear o ressarcimento dos valores pagos contra a concessionária de serviço público. O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação entre segurado e concessionária de energia elétrica, garantindo a responsabilidade objetiva desta última na ação regressiva promovida pela seguradora.

A ausência de prova técnica da concessionária afastando o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos imputados mantém o dever de indenizar. A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação regressiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 786; CPC,
arts
. 240 e 373, II; CDC,
arts
. 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ,
AgInt
no
AREsp
1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15/03/2022; TJMT, RAC 1003511-87.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018.

(
TJ-MT
1008539-82.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 24/03/2025)

Diante disso, impõe-se a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido, tendo em vista a caracterização do dever de ressarcimento por parte da empresa Energisa, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação para reformar a sentença e condenar a Energisa ao pagamento da quantia de R$ 11.585,74, devidamente atualizada pela Taxa Selic, de forma simples e sem a incidência de qualquer outro índice
.

Em razão da modificação da sentença, redistribuo as custas e taxas processuais, bem como, a condenação dos honorários advocatícios
fixados em 10%, sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §2º do CPC
.

Ressalto que, em razão do provimento do recurso, é indevida a majoração dos honorários recursais, conforme
entendimento
d
o Tema 1.059 do STJ, que restringe
a
majoração aos casos de não provimento ou não conhecimento do recurso. Assim, mantenho o percentual fixado na sentenç
a
.

É como
vo
to
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025